Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O A pedido do Distrito Federal, o processo foi suspenso, primeiramente, em 2/10/2019, para aguardar o julgamento da ADI n. 5835 no Supremo Tribunal Federal. Sobreveio, nessa espera, o julgamento do RE 1.198.437/DF que teve por objeto o acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste tribunal, nos autos da Apelação Cível n. 0710843-64.2017.8.07.0018, determinando a realização de novo julgamento do processo. Nessa toada, houve novo pedido de suspensão deste feito, em abril deste ano, formulado por ambas as partes, a fim de que se aguardasse a reapreciação da apelação cível acima mencionada, o que foi deferido. Com a notícia do julgamento do recurso por aquele colegiado, a parte autora pugna seja mantida a suspensão, para que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão, noticiando que já interpôs os recursos constitucionais, que foram admitidos pela Presidência deste tribunal. O Distrito Federal, a seu turno, requer o prosseguimento da demanda. Com efeito, não há mais plausibilidade no pedido de suspensão deste processo, tendo em vista que os motivos que levaram ao acolhimento do pedido já se encontram superados e não há determinação de instância superior em repercussão geral ou em sede de recurso repetitivo que autorize seja mantida a suspensão. Determino, assim, o levantamento da suspensão para que o processo retome a tramitação regular. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 17:28:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator